Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700688-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial referente a um contrato de locação de imóvel situado na Ceilândia Sul, processo 0724496-25.2024.8.07.0007. O processo foi originariamente distribuído à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. O Juízo suscitante afirma que a cláusula de eleição de foro ajustada no contrato de locação não é abusiva para justificar o declínio da competência, pois a imobiliária que administra o imóvel está sediada na cidade de Taguatinga. Por tais razões, suscitou o conflito negativo de competência. O Juízo suscitado, em resumo, afirma que o objeto da pactuação está localizado em Ceilândia e o executado reside em Samambaia, além de o negócio ter sido intermediado por escritório especializado, configurando uma relação de consumo, o que assegura ao consumidor ser demandado em foro de seu domicílio. Afirma que o foro de eleição inserto no contrato não prevalece. Por tais razões, declinou da competência, de ofício, para Vara Cível de Samambaia. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar a execução de título extrajudicial, constituído de um contrato de locação de imóvel. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: .................... a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. O art. 955 do mesmo Código autoriza o julgamento do conflito de competência por decisão unipessoal do Relator: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.” Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., VI, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que: “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em que o consumidor é réu, que no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a relação jurídica estabelecida entre as partes a princípio não é de consumo. É preciso estabelecer a distinção no caso, pois a discussão não envolve cobrança de taxas realizadas pela Imobiliária em face do locador. Conforme consta na inicial, a execução refere-se aos aluguéis vencidos em setembro/2023 e outubro/2023. A relação é entre locador e locatário, regulada pela Lei 8.245/1991 e subsidiariamente pelo Código Civil. A relação não é de consumo, portanto, mas de locação. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI 8245/91. RELAÇÃO ENTRE IMOBILIÁRIA (ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS) E LOCADOR. NATUREZA CONSUMERISTA. LOCAÇÃO. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO IMÓVEL PELO LOCADOR. NÃO CUMPRIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. LOCADOR E IMOBILIÁRIA. SOLIDARIEDADE OU SUBSIDIARIEDADE EM OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA SELIC. 1. O tema responsabilidade/(i)legitimidade de cada réu foi debatido ao longo do processo, razão de não se dever reconhecer inovação recursal. 2. Na inicial, os autores/apelantes postularam indenização “( ) no valor de R$ 1.370,00, estando inclusos neste montante os gastos com mudança (R$ 800,00) e com projeto de arquitetura (R$ 570,00)”. O pedido foi julgado procedente, e o erro material consistente no valor da condenação “R$ 1570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação” em vez do valor correto postulado pode e deve ser corrigido nesta sede de oficio. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1233995, APC 07012036620198070018, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, julgado em 27/2/2020, DJe: 16/3/2020). Não há que se falar em falar em julgamento ultra petita. 3. Os fundamentos lançados em sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos do autor em relação à ré/apelada foram suficientemente discutidos no processo, razão de não se poder reconhecer a alegada violação do princípio da não surpresa. 4. Evidente a relação jurídica entre os autores e os réus, destacando-se que o primeiro réu figura como locador em contrato de locação pelo qual acordadas sanções em caso de não cumprimento contratual. Inviável o pretendido afastamento da legitimidade passiva. 5. Segundo o STJ, “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990” (AgRg no AREsp 101.712/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3/11/2015, DJe: 6/11/2015). Entre locador e locatários, aplica-se a Lei 8245/91; e entre locador e imobiliária, o CDC. 6. O art. 22 da Lei 8.245/91 dispõe que : “Art. 22. O locador é obrigado a: I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; ( ) IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; ( )”. 7. O imóvel alugado pelo réu e administrado pela imobiliária não foi entregue apto a uso dos autores-locatários; nenhuma controvérsia quanto à existência dos vícios no imóvel apontados na inicial, assim como quanto à não solução dos problemas de uso do bem, razão de não se poder opor qualquer reparo ao que definido em sentença (arts. 22 da Lei 8.245/91 e das cláusulas contratuais). 8. A obrigação locatícia e os encargos dela decorrentes vinculam exclusivamente o locador, e não a imobiliária, a quem cabe somente a administração do imóvel, prestando serviços ao locador na condição de fornecedora (artigo 3o, CDC). Não há solidariedade ou subsidiariedade entre locador e imobiliária, seja à luz do CDC, seja com assento na Lei 8.245/91. 8.1. É dizer: “4. Pelo contrato de administração imobiliária, o proprietário confia à administradora a gerência do imóvel visando, em geral, a locação do bem a terceiros, daí exsurgindo, portanto, duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviços, entre a administradora e o locador; e a segunda, de locação, entre o locador e o locatário, intermediada pela administradora.5. A administradora atua como mandatária do locador na gestão do imóvel, inclusive - e especialmente - perante o locatário do bem, e, nessa condição, o locador, em regra, figura como destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela administradora - como consumidor, portanto.”(REsp n. 1.846.331/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020. 9. “10. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. ( )” (Acórdão 1622878, 07115812920198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e desprovidos. Erro material corrigido de ofício. (Acórdão 1663008, 0706470-36.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 02/03/2023.)” Consta da petição inicial que o locador é domiciliado em Taguatinga. O imóvel objeto da locação está situado em Ceilândia. O contrato foi firmado em Taguatinga e as partes elegeram a Circunscrição Judiciária de Taguatinga o foro para dirimir as questões advindas do Contrato (ID 214649439 PAG 1-7, processo de origem). O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o que faz presumir ser este o juízo competente pela regra da perpetuatio jurisdictiones: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Tal tese foi encampada pelo CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ............................................................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” De outra parte, embora o Juiz possa, de ofício, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro quando abusiva e declinar da competência (art. 63 § 3o, CPC), a abusividade há de ser manifesta. Todavia, no caso, a cláusula de eleição de foro inserta no contrato em destaque a princípio não pode ser reputada abusiva, pois não se vislumbra prejuízo ao exercício da defesa pelo executado, de modo que é eficaz e deve ser preservada. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar e julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” cc. art. 955 Parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo de plano o conflito de competência e declaro competente o suscitado, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e